Tribunal: TJSP
Processo: 1006122-58.2015.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Prestação de serviços educacionais. Ação de cobrança. Revelia. Sentença de procedência da demanda. Insurgência da autora quanto à incidência do termo inicial dos juros de mora e da correção monetária. Ambos devem incidir a partir do vencimento de cada mensalidade. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.